Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-02.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL. PRETENDIDA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DAS CLÁUSULAS ESTABELECIDAS NO AJUSTE FIRMADO. INTERESSE QUE AFRONTA TODOS OS PRINCÍPIOS VETORES DA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA. NECESSÁRIO RESPEITO AO SISTEMA NORMATIVO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. HIPÓTESE DE IMPRESCINDÍVEL LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL À AJUDA DE CUSTO MENSAL NO PERÍODO DETERMINADO. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, limitada às despesas comprovadas pela parte autora, e por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de reconhecer a validade do acordo extrajudicial firmado entre as partes apenas quanto à ajuda de custo pactuada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se o acordo extrajudicial firmado entre as partes possui eficácia liberatória geral, impedindo a pretensão indenizatória; (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido ou majorado; (iii) se há elementos para condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero da parte apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. A transação, nos termos dos arts. 840 e 843 do CC, deve ser interpretada restritivamente. Não havendo qualquer disposição no acordo extrajudicial firmado entre as partes que permita empreender interpretação, segundo elementares padrões de lógica e razoabilidade, para conferir eficácia liberatória quanto aos danos materiais e morais não abrangidos pela ajuda de custo prestada pela ré, inaceitável admitir a interpretação extensiva pretendida pela demandada para ampliar o conteúdo do ajuste firmado para além do período determinado, especialmente porque não cessadas ao tempo de constituição da mencionada relação jurídica as despesas da autora com medicamentos, fraldas e outros itens essenciais aos seus cuidados.
5. Danos morais. O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Balizamento da natureza compensatória ou reparatória à vítima, sem constituir enriquecimento ilícito, e do caráter punitivo ou inibitório da ofensa para desestímulo à repetição da ilicitude cometida. Estimativa razoável quando considerada para o caso concreto a gravidade, extensão e repercussão do dano, bem como a condição econômica e a necessária reprovação da incúria da condutora do veículo.
6. Ausentes elementos que evidenciem dolo ou conduta temerária da autora, não configurada litigância de má-fé (CPC, art. 80). Exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF/1988, art. 5o, XXXV).
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XXXV. CC, arts. 12; 840; 843; 927. CPC, arts. 1.010, incs. II a IV; 1.012; 1.013; 80; 85, § 11; 98, §3o; 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a